Tribunal: TJPA
Processo: 0830881-66.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830881-66.2019.8.14.0301

APELANTE: CLARO S.A.

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO TOPAZIO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MATERIAL. COBRANÇA IRREGULARES DE TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO ART.14 DO CDC. A RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS É OBJETIVA E SOMENTE NÃO RESPONDERÁ PELA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR SE PROVAR QUE, TENDO PRESTADO O SERVIÇO, O DEFEITO INEXISTE OU O FATO É EXCLUSIVO DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. ABRUPTA DISCREPÂNCIA NAS FATURAS MENSAIS, QUE INICIALMENTE ERAM DE R$ 22,27 (VINTE E DOIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) E QUE POSTERIORMENTE SALTARAM PARA R$ 2.136,99 (DOIS MIL, CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS). NÃO HÁ QUALQUER REGISTRO DE CONTRATAÇÃO DE INTERNET, SENDO QUE EM CONTESTAÇÃO A PRÓPRIA APELANTE AFIRMOU QUE A PARTE AUTORA CONTRATOU SOMENTE FRANQUIA DE VOZ. NÃO HOUVE A COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO, O QUE TORNA A COBRANÇA ILEGÍTIMA, CONFORME ENTENDEU A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.

0830881-66.2019.8.14.0301

APELANTE:
CLARO S A

ADVOGADO:
PAULA MALTZ NAHON

APELADO:
CONDOMINIO DO EDIFICIO TOPAZIO

ADVOGADO:
LAERCIO DIAS FRANCO NETO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CLARO S A
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MATERIAL

proposta por
CONDOMINIO DO EDIFICIO TOPAZIO
.

Em sua peça vestibular a parte autora narrou que é cliente da requerida possuindo um plano telefônico denominado “Sob Medida Empresa”, cujas faturas regularmente custavam no valor entre R$20,00 (vinte reais) e R$31,00 (trinta e um reais), que serve para o condomínio, tendo como função permitir a comunicação dos condôminos com o zelador, quando necessário, ou mesmo dele para com a síndica, em situações de emergência.

Ocorreu que a requerida passou a enviar cobranças relativas a um plano de internet não contratado pelo requerente (documento em anexo), sem qualquer tipo de detalhamento, acusando a utilização massiva dos dados da operadora, numa quantidade incompatível com o uso e o modelo do aparelho e da própria capacidade do mesmo, chegando a cobrar de forma adicional o valor de R$2.667,76 para cada mês, em razão de uma suposta utilização extra do pacote de internet, em aproximadamente 38 mil megabytes (que equivalem a 38 gigabytes) e por fim, recebeu carta de inclusão no SERASA em razão da existência de dívida no valor de R$9.549,05 (nove mil, quinhentos e quarenta e nove reais e cinco centavos).o que motivou a propositura da presente ação.

A Requerida apresentou contestação e reconvenção, na qual pleiteou que a Reconvinda fosse condenada ao pagamento das faturas em aberto.

Ao proferir sentença, o Juízo Singular rejeitou a reconvenção e julgou procedente a ação para declarar a nulidade das cobranças excessivas referentes aos meses de novembro/2018 a março de 2019 e da dívida do mesmo, bem como para condenar a ré ao pagamento de verba indenizatória, a título de dano material, no valor de R$ 2.147,49 (dois mil, cento e quarenta e sete reais e quarenta e nove centavos), ao autor, corrigidos monetariamente a partir do desembolso.

Inconformada, a Requerida interpôs recurso de Apelação renovando seus argumentos no sentido de que o débito teria sido cobrado de forma regular, posto que teria havido a utilização dos serviços.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.

0830881-66.2019.8.14.0301

APELANTE:
CLARO S A

ADVOGADO:
PAULA MALTZ NAHON

APELADO:
CONDOMINIO DO EDIFICIO TOPAZIO

ADVOGADO:
LAERCIO DIAS FRANCO NETO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação e passo à sua análise.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CLARO S A
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MATERIAL

proposta por
CONDOMINIO DO EDIFICIO TOPAZIO
.

Pretende a Apelante a reforma da sentença que julgou procedente o pedido do autor no sentido de declarar a inexistência dos débitos e determina o reembolso de quantia, argumentando que o serviço teria sido efetivamente contratado e fornecido.

Estamos diante de clara relação de consumo, posto que o Condomínio está na posição de consumidor final, nos estritos termos estabelecidos pelo art.2º do CDC e a Apelante na qualidade de fornecedora dos serviços, de acordo com a dicção do art.3º do mesmo codex.

Sendo assim, além da questão referente à hipossuficiência do consumidor, que processualmente lhe assegura a inversão do ônus da prova, há a incidência do art.14 do Código de Defesa do consumidor, segundo o qual a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva e somente não responderá pela reparação dos danos causados ao consumidor se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou o fato é exclusivo do consumidor ou de terceiro.

Observe-se que o ônus de comprovar tal situação é do fornecedor.

A despeito de alegar a Apelante que houve regularidade no faturamento das contas referente à linha telefônica (91) 98444-8455, dos meses de novembro/2018 a março/2019, esta não se desincumbiu do seu ônus probatório nos presentes autos.

Digo isto considerando que claramente houve uma abrupta discrepância nas faturas mensais, que inicialmente eram de R$ 22,27 (vinte e dois reais e vinte e sete centavos) e que posteriormente saltaram para R$ 2.136,99 (dois mil, cento e trinta e seis reais e noventa e nove centavos), além de que não há qualquer registro de contratação de internet, sendo que em contestação a própria Apelante afirmou que a parte autora contratou somente franquia de voz.

Portanto, não houve a comprovação da utilização do serviço, o que torna a cobrança ilegítima, conforme entendeu a sentença.

A sentença bem asseverou o seguinte:

Assim, cabia à ré trazer as provas acerca da regularidade da cobrança, bem como de suas alegações, considerando a natureza da prova e a capacidade técnica que a ré tem para produzi-la, bem como poderia ter requerido a produção de prova pericial, porém limitou-se a afirmar que não possui outras provas a produzir.

Considerando que o único pagamento comprovado pela Apelada foi a fatura de referente a novembro/2018, no valor de R$ 2.137,49 (dois mil, cento e trinta e sete e quarenta e nove centavos), esta é a única a ser restituída ao condomínio Apelado.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIÇO
DE
TELEFONIA
MÓVEL PRÉ-PAGA. COBRANÇA INDEVIDA DE
SERVIÇO
SEM CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. PRESCRIÇÃO DECENAL. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. READEQUAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA AUTORA PLEITEIA ADICIONALMENTE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARTE RÉ BUSCA A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, DEFENDENDO A LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. (I) A LEGALIDADE DA COBRANÇA DO
SERVIÇO
"DÉBITO DE COBRANÇA" E O DEVER DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO; (II) A RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM DOBRO; E (III) A EXISTÊNCIA DE DANO MORAL DECORRENTE DAS COBRANÇAS INDEVIDAS. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A
RELAÇÃO
ENTRE AS PARTES É REGIDA PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC), DADA A NATUREZA CONSUMERISTA DO CONTRATO DE
TELEFONIA
MÓVEL, CONFORME ARTS. 2º E 3º DO CDC. 4. A PRESCRIÇÃO APLICÁVEL É A DECENAL, CONFORME O ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ (ERESP 1.523.744/RS), UMA VEZ QUE SE TRATA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO POR COBRANÇA INDEVIDA. 5. A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, PREVISTA NO ART. 6º, VIII, DO CDC, É CABÍVEL NO CASO, IMPONDO À RÉ O ÔNUS DE
COMPROVAR
A CONTRATAÇÃO E A LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DO
SERVIÇO
QUESTIONADO. 6. A RÉ
NÃO
APRESENTOU PROVA SUFICIENTE DE QUE O AUTOR CONTRATOU OU
UTILIZOU
O
SERVIÇO
"DÉBITO DE COBRANÇA",
NÃO
LOGRANDO
COMPROVAR
A EXISTÊNCIA DE CONTRATO PARA A COBRANÇA ESPECÍFICA DISCUTIDA. 7. ASSIM, CONFORME ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC, É DEVIDA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. 8. EM
RELAÇÃO
AO PEDIDO DE DANOS MORAIS, ENTENDE-SE QUE A COBRANÇA INDEVIDA, POR SI SÓ,
NÃO
CONFIGURA DANO EXTRAPATRIMONIAL, UMA VEZ QUE
NÃO
HOUVE PROVA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS QUE EXTRAPOLEM O MERO DISSABOR. 9. OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FORAM FIXADOS NA SENTENÇA EM 10% DO PROVEITO ECONÔMICO, PERCENTUAL RAZOÁVEL E CONFORME ART. 85, §2º, DO CPC,
NÃO
SENDO CABÍVEL SUA MAJORAÇÃO. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. 9. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. TESE DE JULGAMENTO: 1. A COBRANÇA DE
SERVIÇO

NÃO
CONTRATADO EM CONTRATO DE
TELEFONIA
MÓVEL É INDEVIDA E IMPÕE A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES, CONFORME O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. 2. A REPETIÇÃO DE INDÉBITO DECORRENTE DE COBRANÇA INDEVIDA EM
RELAÇÃO
DE
CONSUMO
SUJEITA-SE À PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. 3. A COBRANÇA INDEVIDA DE
SERVIÇOS
DE
TELEFONIA
, POR SI SÓ,
NÃO
GERA DIREITO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, SALVO SE HOUVER PROVA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. V. LEI E JURISPRUDÊNCIA DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CDC, ARTS. 2º, 3º, 6º, VIII, 26, II E §3º, 42, PARÁGRAFO ÚNICO; CC, ART. 205; CPC, ART. 85, §11. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, ERESP 1.523.744/RS, CORTE ESPECIAL, REL. MIN. OG FERNANDES, J. 20.02.2019; TJRS, APELAÇÃO CÍVEL Nº 50171508820228210029, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, REL. DES. FERNANDO ANTÔNIO JARDIM PORTO, J. 19.08.2024; TJRS, APELAÇÃO CÍVEL Nº 50008138720238210029, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, REL. DES. LUIS ANTONIO BEHRENSDORF GOMES DA SILVA, J. 23.10.2023.(Apelação Cível, Nº 50013474920148210028, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Amadeo Henrique Ramella Buttelli, Julgado em: 18-11-2024)

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos.

É voto

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/02/2025